Tribunal: TJMT
Processo: 0040470-16.2013.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
PETROBRAS DISTRIBUIDORA S. A.

Número do Protocolo: 136162/2017
Data de Julgamento: 21-10-2020

E M E N T A
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO DE LIMINAR – IMISSÃO PROVISÓRIA CONDICIONADA AO DEPÓSITO PRÉVIO – MEDIDA NÃO CUMPRIDA PELO ENTE FEDERATIVO – EXTINÇÃO DO FEITO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, POR ABANDONO DA CAUSA, COM ARRIMO NO ARTIGO 485, III DO CPC – IMPOSSIBILIDADE – RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM – SENTENÇA DESCONSTÍTUIDA – RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PROVIDO.
Não há falar em extinção da ação de desapropriação em virtude da ausência de depósito prévio, uma vez que não se trata de requisito necessário para o prosseguimento do feito.
Segundo o entendimento jurisprudencial pátrio, inclusive deste Sodalício, a extinção do processo por abandono da causa exige o ânimo inequívoco, cabendo ao magistrado condutor do feito, antes de decretar sua extinção, intimar pessoalmente a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, para suprir a falta, à exegese do §1º do artigo 485 do Código Procedimental Civil, cuja inobservância acarreta na nulidade do ato sentencial, devendo os autos retornar à instância de origem para seu regular prosseguimento.
Sentença cassada. Recurso provido.
APELANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
PETROBRAS DISTRIBUIDORA S. A.

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a Sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos Ação de Reintegração de Posse nº40470-16.2013.811.0041 (código nº 845290), ajuizada em desfavor da empresa Petrobrás Distribuidora S/A julgou extinto o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC.
Não houve condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios (fls. 78/78-verso).
O Ente Federativo, então, apresenta seu recurso, e alega que o magistrado singular pôs fim ao processo sem resolução de mérito sob o argumento de que o apelante abandonou a causa em razão da ausência de depósito prévio estabelecido como condição para o gozo da medida liminar.
Aduz que a tese recursal do caso concreto é de extrema simplicidade, posto que segundo o Decreto-Lei nº 3.365/1941 “o depósito judicial não é requisito para o ajuizamento e, por isso, para tramitação da ação de desapropriação”, era de incumbência do apelante “apenas e tão somente indicar o valor monetária com base no qual desejava desapropriar o bem imóvel litigioso para que, assim, após a citação, a parte ré pudesse concordar com o preço ofertado ou contestá-lo” (fl.31).
Argumenta que, não tendo sido realizado o depósito judicial, “o magistrado poderia até revogar a decisão que concedeu imissão provisória na posse ao apelante, mas nunca extinguir o processo sem resolução de mérito com base naquele motivo” (fl.31).
Afiança que “não abandonou a causa em momento algum, muito pelo contrário, peticionou-se nos autos dando conta de que já havia informado à Secretaria de Estado sobre a necessidade de depósito judicial caso se pretendesse a imissão provisória na posse” (fl.31-verso).
Forte nessas premissas, pugna pelo provimento do recurso para “anular a sentença e assim, dar prosseguimento regular na demanda desapropriatória na instância inferior” (fl.82-verso).
Não há contrarrazões em face da ausência de angularização processual (fl.83).
A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra da Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida opina pela ausência de interesse Público capaz de ensejar a intervenção ministerial (fl.89).
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a Sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos Ação de Reintegração de Posse nº40470-16.2013.811.0041 (código nº 845290), ajuizada em desfavor da empresa Petrobrás Distribuidora S/A julgou extinto o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC.
Extrai-se dos autos, que na origem, o Ente ora apelante ajuizou Ação de Reintegração de Posse com pedido de imissão provisória na posse, em desfavor da empresa Petrobrás Distribuidora S/A, tendo por objeto Terreno Localizado na Avenida 15 de Novembro, nº 298. Bairro Centro Sul, Região do Goiabeiras – Cuiabá/MT.
O juízo a quo deferiu o pedido de imissão provisória na posse mediante o depósito prévio do valor de avaliação, correspondente ao montante de R$ 135.647,98 (cento e trinta e cinco mil seiscentos e quarenta e sete reais e noventa e oito centavos) (fls. 66 a 68).
O Ente apelante informou que estava agindo proativamente no sentido de se adotar medidas para a realização do depósito judicial, mediante o Ofício nº 101/2014, endereçado ao Exmo. Sr. Secretário Extraordinário da Copa do Mundo - 2014, no qual pedia que fosse efetuado o referido ato, a fim de possibilitar o cumprimento da liminar (fl.70).
Posteriormente, ficou atestado nos autos conforme certidão anexa, que embora devidamente intimado, o apelante não havia tomado “qualquer providência acerca do depósito do valor da avaliação do bem” (fl.71).
Ato contínuo, o Estado de Mato Grosso, reiterou que já havia adotado as medidas necessárias para o cumprimento da caução, mediante nova comunicação à Secretaria Extraordinária (fl. 73).
Subsequentemente, sobreveio, sentença declarando a extinção do feito sem resolução de mérito, sob o argumento do abandono da causa, com arrimo no art. 485, III, CPC (fls. 75 a 77).
Contra essa decisão, insurge-se o Ente Federativo argumentando a inexistência do animus de abdicar da causa, bem como o fato de o depósito prévio não ser uma condição da ação de desapropriação, ou requisito necessário ao prosseguimento do feito.
Com razão o apelante.
Nos termos do artigo 15 do Decreto-Lei n. 3.365/1941, o depósito prévio é um dos requisitos para a obtenção de liminar de imissão na posse:
“Art. 15 – Se o expropriante alegar urgência e depositar quantia arbitrada de conformidade com o art. 685 do Código de Processo Civil, o juiz mandará imiti-lo provisoriamente na posse dos bens.
(...)
§ 3º - Excedido o prazo fixado no parágrafo anterior não será concedida a imissão provisória”.
In casu, não obstante o descumprimento da ordem judicial, entendo que o juízo singular não poderia extinguir o feito, em virtude da inércia do apelante. A meu juízo, deveria o magistrado, ao constatar a não realização do depósito prévio, ter revogado a liminar deferida e prosseguido com a condução do feito, a fim de que fossem cumpridas as demais fases do processo, com a devida instrução probatória pertinente.
A propósito, neste mesmo sentido tem se posicionado este Sodalício, pois em caso extremamente semelhante, no qual também se discutia as famigeradas desapropriações decorrentes da Copa do Mundo, o Voto de relatoria da Excelentíssima Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, consignou que: “Não há que falar em extinção da ação de desapropriação em virtude da ausência de depósito prévio, uma vez que não se trata de requisito necessário para o prosseguimento do feito”.
Referido acórdão restou assim ementado:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO –LIMINAR DE IMISSÃO NA POSSE PROVISÓRIA DO IMÓVEL – DETERMINAÇÃO DE DEPÓSITO PRÉVIO – DESCUMPRIMENTO PELO ENTE PÚBLICO – EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA – RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM – RECURSO PROVIDO.
Não há falar em extinção da ação de desapropriação em virtude da ausência de depósito prévio, uma vez que não se trata de requisito necessário para o prosseguimento do feito.
É inaplicável a teoria da causa madura quando o processo não se encontra pronto para julgamento.
(N.U 0001179-72.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/05/2020, Publicado no DJE 10/06/2020)
Por outro lado, quando a tramitação do processo depender exclusivamente de ato, cuja realização, compete à iniciativa e à diligência da parte autora, a lei processual indica a solução: deve o autor ser “intimado pessoalmente para suprir a falta em 05 (cinco) dias”. Não sendo a falta suprida no prazo assinalado, pode o magistrado decretar a extinção do processo, sem julgamento do mérito, e, por via de consequência, determinar a extinção do feito.
Com efeito, o artigo 485 do Código Procedimental Civil prevê a resolução do processo por abandono da causa, o qual pressupõe, necessariamente, o cumprimento da regra contida no §1º do referido dispositivo legal, in verbis:
“Art. 485 – O Juiz não resolverá o mérito quando:
(...)
II – quando ficar parado durante mais de ano por negligência das partes.
III – por não promover os atos e as diligências que lhe competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias.
(...)
§ 1º.- Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 05 (cinco) dias.
De modo que, de simples leitura dos dispositivos legais citados, pode se concluir com clareza solar que, antes de decretar a extinção do feito, o magistrado deve, impreterivelmente, promover a intimação pessoal da parte para sanar o vício no prazo de 05 (cinco) dias, à exegese do §1º do artigo 485, cuja inobservância acarreta a nulidade do ato sentencial.
A respeito do tema, o renomado processualista Nery Nelson Júnior, em sua obra Código de Processo Civil Comentado, 13ª ed., 2013, p. 610, ao comentar o artigo 267, II e III, atualmente 485, II, III no Código de Processo Civil de 2015, nos dá o seguinte magistério – verbis:
“Não se pode extinguir o processo com fundamento no CPC 267, II e III, sem que previamente, seja intimado o autor dar andamento ao processo. O dies a quo do prazo (termo inicial) é o da intimação pessoal do autor; daí começa a correr o prazo de 48 (quarenta e oito) horas à exegese do § 1º, do artigo 267, do Código de Processo Civil”.
Analisando todos os detalhes dos atos já ocorridos no processo, cheguei à conclusão de que com relação ao ato que ensejou a decantada inércia do autor e, por via de consequência, na extinção do feito, não houve a preambular intimação pessoal do Ente Público, exigida no §1º do art. 485 do CPC, de forma que a inobservância contida no aludido dispositivo legal acarreta, por si só, a nulidade do ato sentencial, sendo necessário o prosseguimento do feito.
Para corroborar esse entendimento trago à colação pronunciamento recente do Tribunal da Cidadania – in verbis:
“PROCESSO CIVIL – EXECUÇÃO FISCAL – ABANDONO DE CAUSAS ART. 485, III, DO CPC – OBRIGATORIEDADE DE INTIMAÇÃSO PESSOAL FIXANDO PRAZO PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO, CUJO DESATENDIMENTO SERÁ SANCIONADO COM SENTENÇA TERMINATIVA SEM MÉRITO – ART. 485, § 1º, DO CPC.
1 - O termino do processo sem resolução do mérito, na hipótese de abandono (art. 485, III, do CPC), exige que a parte seja intimada pessoalmente, com a advertência de que a falta de promoção dos autos de sua incumbência, no prazo derradeiro (que é de cinco dias, no atual CPC), acarretará a extinção do feito. Exegese do art. 485, § 1º, do CPC.
2 - A regra acimas já vinhas prevista no CPC/1973, no art. 267, § 1º (a única diferença é que o prazo para restabelecer o andamento do feito era de quarenta es oito horas). A Jurisprudência do STJ, em relação ao referido dispositivo legal, exigia que a sentença de extinção fosse precedida de intimação pessoal abrindo o específico prazo (então de 48h, conforme dito) para que fosse promovido o andamento do feito, sob pena de extinção.
3 - No caso concreto, o Tribunal de origem manteve a sentença de extinção da Execução Fiscal por abandono, consignando que a Fazenda credora foi cientificada pessoalmente da penhora deferida, sem apresentar manifestações.
(...)
4 - Há dois equívocos que conduzem à reforma do julgado: em primeiro o lugar a extinção do feito por abandono tem por premissa que a parte, por mais de trinta (30) dias, não promoveu os atos e/ou diligências que lhe competiam. Ademais, verificando o transcurso do prazo in albis, compete a autoridade de cinco dias ou de quarenta e oito horas (conforme vigente, ao tempo da intimação, o novo ou o revogado CPC), promovesse o andamento do feito, sob pena de extinção.
5 - Ao que se verifica, o ato de cientificar a Fazenda Públicas da realização da penhora não lhe transferiu a prática de qualquer ato processual, uma vez que o ato subsequente (alienação judicial) poderia ser promovido ex ofício pelo juiz.
6 - Não bastasse isso, aso que consta do voto condutor do acórdão hostilizado, ad extinção do feito teria decorrida da simples ausência de resposta do ente público à cientificação da penhora realizada nos autos, quando, conforme acima demonstrado, a sentença somente poderia ser proferida se previamente tivesse havido intimação pessoal concedendo à exequente prazo para que esta praticasse algum ato privativo, indispensável para o andamento do feito, cujo desatendimento seria sancionado com a extinção por abandono da causa. - Recurso Especial Provido. (REsp N. 1.738.705-MT (2018/0118/0102513-1 – Relator Min. HERMAN BENJAMIN, Julgado em 22 de maio de 2018).
Dessa forma, tendo em vista que não houve a intimação da parte autora, ora apelante, repise-se, para suprir a falta, como exige a lei, mostra-se necessária a nulidade do ato sentencial obliterado, eis que proferido em desconformidade com o ordenamento jurídico pátrio.
Com essas considerações, DOU PROVIMENTO ao recurso para desconstituir a sentença combatida e determinar o retorno dos autos à instancia de origem para que seja retomada a marcha regular do processo.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. EDSON DIAS REIS (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 21 de outubro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR